Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. NÃO CONHECIMENTO.

1. O presente remédio Constitucional é uma reiteração de anterior Habeas Corpus impetrado, cuja ordem foi denegada por esse órgão colegiado competente.

2. Não havendo alteração do quadro fático do paciente a permitir o reexame dos requisitos da prisão preventiva decretada, o não conhecimento deste remédio Constitucional é medida que se impõe.

3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.